Tribunal: TJES
Processo: 5000465-46.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-46.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO REGINNETTE
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, NA DATA DE 27/06/2020, UMA GELADEIRA ELETROLUX NO SITE DA RÉ EM 10 (DEZ) PARCELAS DE R$304,28 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). A COMPRA FOI CONFIRMADA E O AUTOR RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE O PRODUTO SERIA ENVIADO EM CINCO DIAS. CONTUDO, NO TERCEIRO DIA DA AQUISIÇÃO, A DEMANDADA CANCELOU O PEDIDO A PRETEXTO DE TER OCORRIDO UM ERRO SISTÊMICO NO VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO. REQUEREU, A ESTE JUÍZO, O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO E ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NOS TERMOS DO ART. 30 DO CDC, TODA INFORMAÇÃO OU PUBLICIDADE, SUFICIENTEMENTE PRECISA, VEICULADA POR QUALQUER FORMA OU MEIO DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS OU APRESENTADOS, OBRIGA O FORNECEDOR QUE A FIZER VEICULAR OU DELA SE UTILIZAR. DEMONSTRADOS A COMPRA E O PAGAMENTO PELO AUTOR/RECORRIDO NOS MOLDES OFERTADOS PELA RÉ/RECORRENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM ERRO GROSSEIRO NA OFERTA. NECESSÁRIO CONSIDERAR QUE A AQUISIÇÃO PELA INTERNET OCORRE DE FORMA INSTANTÂNEA, PECULIARIDADE DO COMÉRCIO ELETRÔNICO. ASSIM, O FORNECEDOR NÃO PODE OFERTAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, POR MEIO DE UM INSTRUMENTO ATUALIZADO INSTANTANEAMENTE, E DEPOIS PROCEDER AO CANCELAMENTO UNILATERAL SOB A JUSTIFICATIVA DE ERRO DE SISTEMA E EQUÍVOCO NA OFERTA. NO CASO EM TELA, O AUTOR AFIRMA QUE HOUVE O REEMBOLSO E OS VALORES SEQUER FORAM LANÇADOS NAS FATURAS (ID. 3858709). NESSE PONTO, APROVEITO DAS CONSIDERAÇÕES FEITAS NA SENTENÇA DE PISO PARA INDEFERIR O PLEITO DE CUMPRIMEMTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DO PRODUTO. O ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, IMPEDE O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO DE O RÉU ENTREGAR O PRODUTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA ATUAL. ENTRETANTO, OUSO DISCORDAR QUANTO AO PLEITO DE DANOS MORAIS. HOUVE A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO CONCRETO, SEJA PELA EXPECTATIVA DA PARTE AUTORA EM ADQUIRIR O REFERIDO APARELHO, SEJA PELAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE FORMA ADMINISTRATIVA JUNTO AO RÉU E NO PROCON.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE DO VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO.
ASSIM, CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ E DO DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO EM FUNÇÃO DE OFERTA E POSTERIORMENTE CANCELAMENTO, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)